Tribunal: TJES
Processo: 0000269-46.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000269-46.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPI RIBEIRO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
O
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

2
. A fixação dos honorários dos defensores dativos deve ser orientada pela tabela profissional organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Isso, contudo, não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000269-46.2021.8.08.0053

APELANTE: FILIPI RIBEIRO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Filipi Ribeiro de Jesus
em razão da sentença que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o apelante, em síntese a possibilidade de
absolvição
e a
majoração dos honorários
arbitrados pelo juiz de primeiro grau
.

Nenhuma das pretensões, contudo, merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 13 de setembro de 2021, na Avenida João Felipe, no município de Alto Rio Novo, o apelante foi preso em flagrante delito, pois, de forma livre e consciente, guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a fim de comercialização,
10 (dez) pedras de crack e, aproximadamente, 94g (noventa e quatro gramas) de maconha.

Depreende-se dos autos que, no contexto supracitado, a Polícia Militar foi acionada sob a informação de que Filipi,
conhecido por ter envolvimento no tráfico de drogas
, estava escondendo uma sacola em um pasto, perto de sua residência.
Diante disso, os policiais se deslocaram até a residência do apelante e, durante a abordagem, levaram-no até o referido pasto, oportunidade em que o acusado indicou o local em que havia escondido a sacola, sendo que, nela, estavam as substâncias entorpecentes citadas anteriormente.
Na ocasião, Filipi afirmou que havia acabado de receber aquela carga de drogas para comercializá-las, tendo as mesmas sido entregues por João, vulgo “João Gordinho”.

A
materialidade
e
autoria

do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 03/04), auto de apreensão (folhas 18/19), e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 20), relatório conclusivo (folha 29), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo.

O apelante, em sede de inquérito, afirmou o seguinte (folha 09):

[...] Que hoje a tarde o declarante de fato foi até um pasto, perto da casa aonde sua mãe mora e escondeu uma sacola em meio ao pasto; que haviam as pedras na sacola; que o declarante começou a vender drogas hoje, pois está desempregado e sua esposa está grávida (o declarante não tem outros filhos); que o declarante estava em sua residência quando foi abordado; que na presente data, cerca de 10 minutos antes, o declarante recebeu aquela carga de drogas para vender; que quem entregou as drogas para o declarante foi um homem de cerca de 33 anos chamado João, vulgo “João Gordinho” [...]

Em juízo,
Filipi mudou sua versão dos fatos
(mídia anexa aos autos digitais), esclarecendo que não vende drogas, apenas as usa, e que os tóxicos encontrados não eram de sua propriedade.

Por sua vez, os policiais militares ouvidos foram
uníssonos
em seus depoimentos.

O PM Ivan Luiz de Oliveira, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais),
afirmou ter visto Filipi indo em direção a um pasto onde escondeu uma sacola
, momento em que imediatamente ligou para o 190 para informar da atitude suspeita. Relatou, ainda, que
o apelante é conhecido da polícia por ser envolvido no tráfico
, uma vez que sempre ocorriam denúncias envolvendo o acusado, por supostamente estar realizando atividades de traficância.

No mesmo sentido, o PM Amarildo Pires Vargas (mídias anexas aos autos digitais), afirmou que estava no patrulhamento quando recebeu a informação de que Filipi havia escondido alguma coisa no mato, tendo se dirigido até a residência do recorrente, e que, nesse momento,
o acusado assumiu que havia drogas no pacote escondido
.

Dessa maneira, nota-se que os depoimentos prestados pelos policiais em juízo permitem a reconstrução dos fatos, além de concederem credibilidade aos fatos contidos na denúncia.

Assim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo
, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Portanto, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, verifica-se que o apelante adquiriu e guardava consigo, para fins de traficância, quantidade considerável das drogas popularmente conhecidas como crack e maconha, conduta que se insere no tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo inviável o pedido absolutório.

Por fim, ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, verifico que a pena fixada mostrou-se proporcional e amparada na legalidade, de modo que
desmerece reparos em sede recursal.

Quanto ao pedido de
majoração dos honorários advocatícios
arbitrados pelo Juízo de primeiro grau,
também sem razão.

A fixação dos honorários dos defensores dativos deve ser orientada pela tabela profissional organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Isso, contudo,
não pode levar ao estabelecimento de valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado
, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Por esse motivo, entendo que a

fixação dos honorários em R$600,00
(seiscentos reais)
pela magistrada de primeiro grau foi acertada e
não merece aumento.

Pelo exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.